Tribunal: TJSP
Processo: 1006997-84.2022.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DA REQUERIDA.
Ação proposta pela pessoa jurídica, em recuperação judicial, aduzindo que o aviso de encerramento da conta corrente mantida junto à instituição bancária por mais de 20 anos seria abusivo e lhe traria prejuízos - Tutela de urgência deferida

Ementa:
APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DA REQUERIDA.
Ação proposta pela pessoa jurídica, em recuperação judicial, aduzindo que o aviso de encerramento da conta corrente mantida junto à instituição bancária por mais de 20 anos seria abusivo e lhe traria prejuízos - Tutela de urgência deferida - Encerramento não chegou a se concretizar diante do cumprimento da medida liminar - Pretensão de encerramento de conta corrente de forma unilateral pela instituição bancária, baseada em "desinteresse comercial" - Princípios da autonomia de vontade e da liberdade de contratar, ou de não contratar, devem ser ponderados pelos princípio da função social e econômica do contrato e da boa-fé objetiva - Resolução 2.025/1993 do Banco Central a dispor sobre as condições e critérios para a resilição do contrato de conta bancária - Ainda que se admita que a obrigação de comunicação prévia e por escrito foi cumprida pela requerida, é incontroverso que não foi adimplida a obrigação prevista na Circular no 3.788/2016, do BCB, quanto à necessidade de referência expressa à situação motivadora da rescisão - Obrigatoriedade corroborada pelo advento da Resolução no 4.753/2019, a exigir que sejam informados os motivos da rescisão, caso se refiram a hipóteses de irregularidades de natureza grave - Nem mesmo em contestação ou apelação a instituição bancária se ocupou de informar a justificativa para a pretendida resolução unilateral do contrato, a permitir a conclusão de que, no caso concreto, agiu em abuso de direito - Jurisprudência - Dever de boa-fé violado, de modo a causar insegurança jurídica e efetivo risco de prejuízos à parte autora, que demonstrou utilizar a conta para pagamento de funcionários, fornecedores, credores, dentre outros - As liberdades de contratar e de permanecer, ou não, vinculado não podem ser exercidas em prejuízo da função social e econômica dos contratos ou da boa-fé objetiva, e devem ser mitigadas, notadamente quando a instituição financeira não comprova prejuízo concreto com a manutenção da conta e, ao contrário, restam demonstrados os danos que podem ser causados ao contratante com a extinção da relação jurídica - Precedentes.
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.